Tribunal: STF
Processo: HC 208614
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrada em favor de HUGO JOSÉ SANTOS PEREIRA LIMA (eDOC 34).



    Nas razões recursais (eDOC 35), o agravante reitera que, até o presente momento, não teve acesso às mídias digitais com o conteúdo das interceptações telefônicas que foram utilizadas pela acusação em seu desfavor. Afirma o paciente a necessidade de disponibilização do acesso, pois tanto a acusação como a prisão cautelar estariam fundamentadas no conteúdo daquelas comunicações. 



    Ao ser novamente instado, o Juízo de origem apresentou informações (eDOC 55) nas quais indica as folhas em que se encontrariam as referidas mídias. Além disso, afirma que as defesas terão acesso integral às interceptações na fase de alegações finais. 



    Após tais informações, o advogado do paciente apresentou nova petição em que promove a juntada de certidão da 2ª Vara Criminal de Recife/PE, atestando que o formato de áudio contido nas mídias não permitiu a visualização de seu conteúdo (eDOC 63). 



    Além disso, a defesa reitera a urgência do pedido, tendo em vista que o processo se encontra próximo ao encerramento da instrução, com a intimação das partes para a apresentação de alegações finais (eDOCs 65 e 67). 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, é importante assentar que a interposição do agravo regimental possibilita ao Relator efetuar o denominado juízo de retratação da decisão proferida, nos termos do art. 317, §2º, do RISTF (“O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma”).



    Nesse sentido, ao proceder à reanálise da decisão recorrida, observo que o paciente foi preso preventivamente no âmbito da denominada operação chargeback, juntamente com outros corréus, pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 155, § 4º, inciso II c/c os artigos 29 e 71 todos do CPB e artigo 2º, caput, e § 3º da Lei 12.850/2013, bem como pelo art. 1º e 4º da Lei 9.613/1998. 



    Em suma, o paciente foi denunciado e está sendo processado por supostamente integrar organização criminosa especializada na prática de crimes cibernéticos que resultaram na subtração de vultosas quantias de clientes de uma instituição financeira, mediante fraude no sistema de segurança eletrônica.



    De acordo com os documentos carreados aos autos, tanto a prisão do paciente como seu processamento pelos crimes em questão se encontram fortemente ancorados nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que foram consideradas como relevantes elementos de prova para fins de instauração e processamento do feito (eDOC 2, 3, 4, 14).



    Nessa linha, na primeira decisão de interceptação das comunicações telefônicas do paciente, o Juízo de primeiro grau assentou que “a investigação trata de crimes de extrema gravidade, que são difíceis de serem elucidados, diante da especialização das organizações criminosas que o praticam […] sendo a medida ora pleiteada de extrema importância para a continuidade das investigações (eDOC 2, p. 3).



    De forma ainda mais enfática, assentou a magistrada de primeiro grau que não haveria “outro meio de a Polícia chegar aos suspeitos senão pela quebra do sigilo telefônico e interceptação dos aparelhos de telefone usados pelos criminosos” (eDOC 2, p. 3).



    Idêntica conclusão foi apresentada pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, tal como se observa dos seguintes trechos da peça inicial acusatória (eDOC 3, p. 6):



    “Através de notícia-crime apresentada pelo BANCO BRADESCO S/A diante da subtração de numerários de correntistas diversos vinculados a algumas agências da instituição em Recife e diversos outros municípios da federação nos anos de 2017 e 2018, mediante transferências bancárias fraudulentas, foi instaurado inquérito policial objetivando interromper as atividades desenvolvidas pela organização criminosa e identificar seus membros, colaboradores e beneficiários com o produto das subtrações. Para tanto, foram autorizadas judicialmente medidas cautelares diversas com quebras de sigilo de dados, fiscal, bancário e telemático, interceptações telefônicas, buscas e apreensões, prisões preventivas e temporária de integrantes da organização, ação policial intitulada ‘OPERAÇÃO CHARGEBACK’”.



    Tanto é assim que, quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público do Estado de Pernambuco solicitou à autoridade judicial a realização de diligências essenciais ao processamento do feito e à demonstração dos fatos denunciados, dentre as quais se destaca o requerimento, “com a urgência que o caso demanda” (eDOC 3, p. 19), do envio das “mídias eletrônicas contendo as conversações telefônicas interceptadas, posto que não anexada ao IP, nem à medida cautelar, bem como os relatórios de análise faltantes” (eDOC 3, p.19). 



    Tal pedido foi reiterado após o encerramento da fase de instrução, quando da abertura da etapa de diligências complementares (art. 402 do CPP), oportunidade na qual o Parquet reforçou a necessidade de cumprimento das medidas probatórias pleiteadas desde o início da ação penal, como a juntada integral dos laudos periciais realizados nos aparelhos apreendidos e das mídias e extratos vinculados às quebras de sigilo realizadas (vídeo anexado ao eDOC 29 e cópia do termo de audiência constante do eDOC 32).



    Destarte, parece inexistir dúvida sobre a necessidade de juntada e disponibilização integral das mídias contendo as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, tanto que acusação e defesa convergem em relação a este ponto. 



    Outra não é conclusão que se encontra assentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, senão observe-se:



    RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 14 DA LEI N.º 6.368/76). QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSÁRIA, DESDE QUE ASSEGURADO À DEFESA ACESSO À INTEGRALIDADE DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. PRECEDENTES. ACESSO DA DEFESA À ÍNTEGRA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A MEDIDA EXTREMA. IMPRESCINDÍVEL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. DIÁLOGOS CAPTADOS. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO. CONDENAÇÃO. PROCESSO ANULADO. DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, conquanto seja dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados, deve ser assegurado à Defesa o acesso à mídia que contém a gravação da integralidade daqueles.



    2. O provimento judicial que autoriza a interceptação telefônica deve conter todos os requisitos legais necessários ao deferimento da medida extrema, especialmente no que diz respeito à justa causa para a providência e ao fato de ser imprescindível a quebra do sigilo por não existir outro meio apto à obtenção da prova almejada.



    3. Na hipótese dos autos, a partir da leitura do que expressamente consta dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de ser franqueada à Defesa o acesso às mídias que registram o conteúdo total dos diálogos interceptados. Igualmente, não foi acostada aos autos a íntegra da decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico, impedindo que se pudesse, em tese, questionar a legalidade e adequação dos motivos que conduziram ao deferimento da medida extrema.



    [...]



    6. Embora não seja necessária a transcrição integral dos diálogos, é necessário, também sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, que seja possibilitado ao Réu acesso aos meios digitais em que se encontra registrada a integralidade das conversas interceptadas.



    7. Na hipótese, é inarredável a conclusão de que tal proceder representou prejuízo à Defesa, porquanto, a toda evidência, o conteúdo das interceptações telefônicas foi imprescindível para amparar a condenação do ora Recorrente.



    8. Anulado o processo, desde a fase de alegações finais. Prejudicada a análise das demais teses recursais.



    9. Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular o processo, desde a fase de alegações finais, com a recomendação de que as instâncias ordinárias examinem a possibilidade de estar extinta a punibilidade do Recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva.



    (REsp n. 1.800.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 25/6/2021)



    Reclamação. Penal e Processual Penal. 2. Interceptação telefônica e telemática. 3. Súmula Vinculante 14, do STF. Direito de defesa e contraditório. 4. Situação de dúvida sobre a confiabilidade dos dados interceptados juntados aos autos, embasada em elementos concretos. 5. Necessidade de preservação da cadeia de custódia. 6. Possibilidade de obtenção dos arquivos originais, enviados pela empresa Blackberry, sem prejuízo à persecução penal. 7. Procedência para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações, nos termos do acórdão.



    (Rcl 32722, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 7.5.2019)



    Destaque-se que não se deve confundir a obrigação de disponibilização dos arquivos ou das mídias das interceptações em sua integralidade com a possibilidade de transcrição parcial dos trechos que interessam à acusação ou à defesa.



    Ou seja, é permitido às partes realizar o cotejo entre os arquivos originais e as hipóteses acusatórias ou as teses defensivas, com o destaque e a transcrição dos pontos considerados mais relevantes para a acusação ou para a defesa.



    O que não se admite é a negativa do fornecimento ou a disponibilização parcial, seletiva ou aleatória dos arquivos que contém a gravação de diálogos mantidos entre os acusados, sob pena inclusive de violação à garantia da manutenção da cadeia de custódia da prova.



    Ao tratar desse tema, a doutrina afirma que “um dos aspectos mais delicados da aquisição de fontes de prova consiste em preservar a idoneidade de todo o trabalho que tende a ser realizado sigilosamente, em um ambiente de reserva que, se não for respeitado, compromete o conjunto de informações que eventualmente venham a ser obtidas dessa forma”. (PRADO, Geraldo. Prova penal e sistema de controles epistêmicos. São Paulo: Marcial Pons, 2014. p. 77).



    Nesse sentido, “a preservação de cada uma das etapas da operação que realizou a interceptação das comunicações de um cidadão (cadeia de custódia) é a única maneira de assegurar a integridade do procedimento probatório, permitindo que a defesa rastreie e conheça as fontes de prova”. (SANTORO; TAVARES; GOMES. O protagonismo dos sistemas de tecnologia da informação na interceptação telefônica: a importância da cadeia de custódia. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 3,. n. 2, 2017. p. 628).



    Destarte, o ponto controverso do presente feito não reside no dever de disponibilização dos arquivos das interceptações telefônicas à defesa do paciente, o qual se demonstra irrefutável, mas sim na averiguação se houve ou não o efetivo cumprimento desta determinação legal.



    Nessa toada, a denegação da ordem baseou-se justamente nas informações apresentadas pelo Juízo de primeiro grau, ao afirmar que tal acesso havia sido regularmente disponibilizado ao impetrante, senão observe-se (eDOC 34, p. 4):



    “Após detida análise dos documentos acostados aos autos, verifico que Juízo a quo demonstrou que fora disponibilizado acesso aos autos das interceptações telefônicas em questão. Para tanto assentou: 



    “Cumpre-me informar a V. Exa que o dito paciente foi denunciado, junto com outros 26 coautores (OPERAÇÃO CHARGEBACK), nas penas do art. 155, §4º, inciso II c/c os artigos 29 e 71 todos do CPB e artigo 2º, caput, e § 3º da Lei 12.850/2013 e art. 1º e 4º da Lei 9.613/1998, em concurso material de crimes, conforme peça acusatória, em anexo. O paciente foi preso preventivamente em junho do corrente ano, após ficar cerca de 09 (nove) meses foragido. A denúncia foi recebida e determinada a citação dos 27 (vinte e sete) acusados, várias citações já foram cumpridas positivamente, bem como respostas à acusação foram apresentadas. A Audiência designada para o último dia 04 de fevereiro não se realizou, em virtude de falta de energia elétrica durante todo o período da manhã neste fórum Rodolfo Aureliano. Sendo assim, já foi designada nova audiência para o dia 19 de março próximo, saindo testemunhas, advogados e acusados presentes já intimados da nova data. No momento, o processo encontra-se no aguardo de realização da referida audiência para, em breve, ser julgado. 



    Sobre as informações complementares, informo que a defesa do paciente teve acesso aos autos, conforme se evidencia nos despachos do dia 06 de janeiro de 2021 e 13 de janeiro de 2021, respectivamente (cópias em anexo), ficando, inclusive, com os autos por mais tempo do que deferido pelo Juízo, conforme certidão, em anexo. Apresentando a peça de defesa no dia 26 de janeiro de 2021.”(eDOC 27) (grifei) 



    Anote-se que ao ser novamente intimado, o Juízo de origem apontou inclusive as folhas em que constavam as medidas cautelares, entre elas as transcrições das interceptações (eDOC 55). 



    Ocorre que ao reavaliar as provas pré-constituídas juntadas pela defesa desde o início da impetração, bem como os documentos juntados recentemente para fins de demonstração da urgência do pedido formulado, é possível concluir que embora a magistrada tenha deferido o acesso aos arquivos das interceptações, ainda não houve o efetivo cumprimento desta determinação por questões técnicas ou operacionais que não foram devidamente esclarecidas.



    Ou seja, apesar de constar nos autos a autorização de carga dos autos e sua disponibilização física à defesa do paciente (eDOC 5, 21, 26, 27), não há comprovação do acesso pleno e efetivo ao conteúdo das interceptações utilizadas para a formação da opinio delciti. 



    De fato, os pedidos reiteradamente formulados tanto pela defesa quanto pela acusação durante todo o transcorrer do processo, nos termos acima descritos, apontam para conclusão diversa daquela informada pelo Juízo de primeiro grau. 



    Anote-se que ao tratar desta irresignação apresentada pelos réus em sede de alegações finais, o Ministério Público Estadual se limitou a aduzir a inexistência do dever de transcrição integral dos diálogos interceptados (eDOC 48, p. 71-74), o que constitui questão diversa da obrigação de disponibilização aos arquivos originais, conforme anteriormente demonstrado.



    O próprio Juízo de primeiro grau desconstrói a afirmação de que já teria garantido o efetivo acesso aos áudios, ao pontuar, em novas informações anexadas aos autos, que “as defesas terão acesso integral [às interceptações telefônicas] na fase de alegações finais de todos os volumes dos presentes autos, conforme dito anteriormente” (eDOC 55, p. 3).



    Com efeito, a conclusão lógica a que se chega a partir da leitura atenta da referida manifestação é que o acesso integral às interceptações ainda não ocorreu, mesmo após o fim da instrução e a iminência do encerramento da fase de alegações finais.



    A prova irrefutável da negativa de acesso foi apresentada pelo impetrante a partir de certidão expedida pelo cartório em que tramita o processo. O documento anexado pelo advogado demonstra, de forma absolutamente clara, a impossibilidade técnica e física de acesso ao conteúdo das gravações, senão observe-se (eDOC 63):

         

    Destarte, a cuidadosa reavaliação da prova dos autos e dos documentos anexados após a decisão denegatória da ordem de habeas corpus permite concluir que a defesa do paciente não teve acesso, até o presente momento, aos arquivos das interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo de primeiro grau. 



    Anote-se que a situação acima demonstrada viola frontalmente a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive o comando normativo previsto pela Súmula Vinculante nº 14 desta Corte (“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”).



    Representa, ainda, hipótese de flagrante descumprimento das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), já que a defesa técnica do paciente se encontra impossibilidade de contrapor os diálogos acusatórios que são transcritos e imputados a ele.



    Ademais, entendo que a proximidade do encerramento da fase de alegações finais, com a intimação do paciente para a apresentação da peça defensiva, configura risco concreto de cerceamento à sua liberdade que demanda a adoção de providência imediata.



    Portanto, entendo ser imperiosa a concessão parcial da ordem, de modo a suspender o processo e a fase de alegações finais até que seja cabalmente demonstrado o efetivo acesso da defesa do paciente aos arquivos integrais e originais das interceptações telefônicas. Caso já tenha escoado o prazo para a apresentação da peça defensiva, entendo que ele deve ser reaberto, com a suspensão do feito até a efetivação da ordem de acesso.



    Por outro lado, entendo não ser o caso, até o presente momento, de anulação de todo o processo até a fase de resposta à acusação, já que a repercussão do acesso integral às conversas sobre a instrução probatória ainda se encontra indefinida.



    Também entendo que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos, que causaram elevados prejuízos a instituição financeira e a inúmeros correntistas, no valor aproximado de R$ 1 milhão de reais, em montante apurado até o momento.



    Anote-se que a prisão do paciente se encontra amparada em outras provas distintas das interceptações telefônicas, como as quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático que demonstraram relações financeiras entre os membros do suposto grupo criminoso, o uso do celular do paciente para a prática de fraudes junto ao Banco Bradesco e a obtenção de patrimônio incompatível com sua renda declarada.



    Registre-se que também há risco de reiteração delitiva caso o requerente seja posto em liberdade e tenha acesso a ferramentas tecnológicas que possibilitem a prática de crimes semelhantes.



    Dispositivo 



    Ante o exposto, com base no art. 317, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão anterior e concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e do prazo para a apresentação de alegações finais pela defesa do impetrante, até que os áudios das interceptações telefônicas sejam integralmente disponibilizados pela 2ª Vara Criminal de Recife/PE. 



    Caso já tenha escoado o prazo para apresentação das alegações finais, determino a reabertura desta fase com a suspensão do processo até o cumprimento da ordem de disponibilização.



    Comunique-se e cumpra-se com urgência. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente